Tribunal: TJPA
Processo: 0801163-91.2023.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801163-91.2023.8.14.0007

APELANTE: MANOEL PAULO DE MEDEIROS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0801163-91.2023.8.14.0007

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Baião

APELANTE:
MANOEL PAULO DE MEDEIROS DA SILVA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO EM FURTO QUALIFICADO. TEMA 1087/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal), com incidência da majorante do repouso noturno (§1º), fixando a pena em 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 87 dias-multa. A defesa requer a desclassificação para furto simples diante da ausência de perícia para comprovação do rompimento de obstáculo, a exclusão da majorante do repouso noturno, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da menoridade relativa, a detração, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a alteração do regime inicial e a dispensa da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame pericial impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo; (ii) estabelecer se a causa de aumento do repouso noturno incide no furto qualificado; (iii) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base; (iv) analisar o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (v) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (vi) determinar se a alegada hipossuficiência financeira autoriza a dispensa da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida mesmo sem laudo pericial quando comprovada por outros meios de prova idôneos, como depoimentos da vítima e confissão do réu, desde que os elementos probatórios evidenciem a destruição do obstáculo para a prática do delito.

A prova oral produzida em juízo, aliada aos documentos constantes do inquérito policial e à confissão do acusado, demonstra a materialidade e autoria delitivas, bem como o arrombamento do estabelecimento comercial da vítima.

A causa de aumento relativa ao repouso noturno prevista no art. 155, §1º, do Código Penal não incide nas hipóteses de furto qualificado, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1087.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inadmissível a utilização de fundamentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal para negativar circunstâncias judiciais.

A ausência de elementos probatórios que demonstrem maior reprovabilidade da conduta ou consequências extraordinárias do delito impõe a neutralização das vetoriais de culpabilidade e consequências do crime, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando comprovado que o agente era menor de 21 anos à época dos fatos, ainda que sua incidência não reduza a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução penal.

A hipossuficiência financeira do réu não autoriza a exclusão da pena de multa, por se tratar de sanção prevista no preceito secundário do tipo penal, podendo eventual impossibilidade de pagamento ser analisada pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser reconhecida sem laudo pericial quando comprovada por outros meios de prova idôneos.

A causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal (repouso noturno) não incide no crime de furto qualificado.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedada a utilização de fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

A hipossuficiência financeira do réu não autoriza a dispensa da pena de multa prevista no tipo penal incriminador.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 49 e 155, §1º e §4º, I; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.166.482/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 25.02.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.895.487/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 816.651/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1087; STJ, AgRg no REsp nº 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; TJDFT, Acórdão nº 1993096; TJDFT, Acórdão nº 2022638; TJDFT, Acórdão nº 2098085; TJDFT, Acórdão nº 2014415; TJDFT, Acórdão nº 1317301

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MANOEL PAULO DE MEDEIROS DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião (ID 26501324 - Pág. 2/6), que julgou procedente a denúncia condenando-o pela prática do delito tipificado no art. 155, §1º e §4º, I do Código Penal Brasileiro, cominando a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato
.

Em razões recursais (ID 26501336), o apelante pugnou o afastamento da qualificadora
prevista no inciso I do §4º do art. 155 do Código Penal,
argumentando a ausência de exame pericial que comprove o rompimento de obstáculo

com a consequente desclassificação para furto simples,
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, o reconhecimento da menoridade relativa, o decote da causa de aumento do repouso noturno, a realização da detração, a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, bem como a dispensa da pena pecuniária.

Em contrarrazões (ID 26501344), o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo.

Nessa superior instância, o representante da Procuradora de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso para a reforma da fase derradeira do cálculo dosimétrico (ID 28604123).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Extrai-se
da denúncia (
ID 26501300
) o que segue:

Infere-se da peça inquisitorial que no dia 27/09/2023, no período noturno, na Avenida Levindo Rocha, Bairro Novo, neste Município, o denunciado MANOEL PAULO DE MEDEIROS DA SILVA, subtraiu coisa alheia móvel, com rompimento de obstáculo, da vítima Maria das Graças de Souza Rodrigues.

O condutor da Polícia Militar, João Benedito Machado de Araújo, acompanhado da guarnição composta pelo policial militar CB/PM Otoniel, informou a autoridade policial que tomou conhecimento do furto no estabelecimento comercial localizado na Avenida Levindo Rocha, no local, constataram o arrombamento e o proprietário disse que haviam furtado uma quantia em dinheiro e itens alimentícios (charque e queijo). A partir disso, iniciaram diligências para identificar e localizar o suspeito, ainda, no mesmo dia, foram informados, por volta das 10h, que o denunciado Manoel Paulo de Medeiros da Silva, foi reconhecido através das imagens das câmeras de segurança, onde é visto ele arrombando e furtando o estabelecimento. Por volta das 10h40, o denunciado foi localizado na residência do seu pai, em ato continuo confessou o crime e indicou o local em que os itens estavam escondidos, afirmando que praticou o furto para comprar drogas.

A vítima, Maria das Graças de Souza Rodrigues, relatou em sede policial que no dia 27/09/2023, durante a madrugada, seu ponto comercial foi arrombado, constatando que sua porta de enrolar da frente do estabelecimento estava arrombada e havia sido furtado um fardo de charque de 30 kg, quinze peças de queijo cuia e a quantia em dinheiro de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e que o denunciado foi visto arrombando o estabelecimento por volta das 02h15, pela câmera de segurança do vizinho. No entanto, por volta das 11h do mesmo dia, foi informada pela polícia militar e pela guarda municipal que o denunciado havia sido preso e que haviam recuperado um pacote de charque de 05 kg, esclarecendo que um fardo de charque é composto por seis pacotes de cinco quilos cada um.

(...).

Assim, a conduta praticada pelo denunciado é típica, antijurídica e culpável, qualificando-se como delituosa em face do que informa a norma penal no artigo 155, §1º e §4ª, I, do CP.

(...).

I
rresignado, o ora apelante demandou, inicialmente,
a desclassificação do crime de furto qualificado para a sua forma simples, sob a alegação de não ter sido realizada perícia do local que seria imprescindível a demonstrar a qualificadora de rompimento de obstáculo.

Sem razão a defesa.

In casu,
a
materialidade e a autoria do delito previsto no art. 155, §4°, inciso I, do Código Penal restaram devidamente demonstradas
por todos os documentos que compõem os autos de IPL que subsidiaram o oferecimento da denúncia, sobretudo através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 26501274 - Pág. 2), por meio do auto de entrega (ID 26501276 - Pág. 1), bem como por meio da
prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima narrou como os fatos teriam ocorrido, conforme consta da transcrição no essencial da r. sentença, transcrita no essencial:

Maria das Graças de Souza Rodrigues, vítima, relatou que a porta da sua casa foi arrombada, mediante uma peça da madeira,
às 2h45, sendo subtraído de sua residência o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), um fardo de charque e uma peça de queijo. Apenas foi recuperado 5kg (cinco quilos) de charque. O réu foi reconhecido através do vídeo das câmeras de segurança e ratificado em sede policial e em juízo (ID 26501324 - Pág. 3, grifos nossos).

Importante destacar
que a versão da vítima
supra
foi confirmada em juízo através
da confissão do réu, conforme decisão combatida, transcrita novamente no essencial:

O acusado, em interrogatório, fundamentalmente, confessou a prática delitiva,
acrescentando que arrombou a porta, forçando a entrada,
durante a madrugada, tendo subtraído 5kg (cinco quilos) de charque (ID 26501324 - Pág. 3/4, grifos nossos).

Com efeito, quanto ao pleito desclassificatório para a modalidade simples do crime, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade da realização de exame pericial para fins de reconhecimento das qualificadoras no crime de furto, quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos.

Por outro lado, não se pode olvidar a orientação também daquela corte superior, no sentido de que é, sim, possível reconhecer as referidas qualificadoras, excepcionalmente, quando outros elementos de prova sejam suficientes para a sua comprovação, como no presente caso, em que a qualificadora de rompimento de obstáculo foi comprovada por outras provas especialmente considerando as provas orais, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO.
(...).
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
(...). RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. (...).

2. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, alegando atipicidade da conduta devido ao valor ínfimo dos bens subtraídos e à recuperação integral pela vítima.
Subsidiariamente, busca a desclassificação do delito para furto simples, argumentando a ausência de exame pericial que comprove o rompimento de obstáculo,
bem como pleiteia a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. (...).

4. Outras questões em discussão são a possibilidade de desclassificação do furto qualificado para furto simples, em razão da ausência de exame pericial que comprove o rompimento de obstáculo e a possibilidade de redução da pena-base.

II. RAZÕES DE DECIDIR

5. (...).

6. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios de prova, como testemunhos e documentos, não sendo imprescindível o exame pericial, conforme jurisprudência do STJ.

7. (...). IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 2166482 – PR, Min. Rela. DANIELA TEIXEIRA, publicação: 25/02/2025, grifos nossos).

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA.
(...). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. (...).
O recorrente pleiteia a desclassificação para furto simples, sob o argumento de que a ausência de perícia inviabiliza a comprovação da qualificadora.
(...).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo;
(ii) (...).

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a dispensa do laudo pericial para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que a materialidade reste demonstrada por outros meios de prova idôneos, como depoimentos, fotografias e objetos apreendidos. No caso, a existência do arrombamento foi comprovada pelas declarações da vítima, dos policiais que atenderam a ocorrência, pelas fotografias do local e pela apreensão da barra de ferro utilizada no delito.

4. (...). 6. Recurso conhecido e não provido (TJDFT, Acórdão 1993096, 0728022-12.2024.8.07.0003, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025, grifos nossos).

No caso, mantida a
qualificadora de destruição de obstáculo embora ausente laudo de perícia do local, vez que restou demonstrada por outro meio de prova, quais sejam, os depoimentos da vítima em sede de investigação policial (ID 26501275 - Pág. 1) e em juízo, bem como através da confissão do réu a respeito do meio empregado para o arrombamento do imóvel.

Diante desse contexto fático-probatório, coaduno
com o entendimento do juízo sentenciante, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

No tocante às qualificadoras, da análise detida do contexto probatório, verifico que as condutas constantes da denúncia, amoldam-se exatamente ao tipo descrito no artigo 155, § 4º, Inciso I, do CPB, eis que, agiu, o réu, mediante conduta que rompeu obstáculo, conforme Análise das imagens (ID 101486991) e a própria confissão do acusado, com o intuito, de fato, de cometer o delito descrito na peça acusatória inaugural.

Assim, deve ser afastada a alegação defensiva da não aplicabilidade por ausência de perícia, pois, pelas provas mencionadas em linhas pretéritas, observa-se claramente a presença de elementos que tornam inconteste a ocorrência da qualificadora, dispensando-se, excepcionalmente, nesses casos, a referida prova técnica
- AgRg no REsp n. 1.895.487/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022 (ID 26501324 - Pág. 4, grifos nossos).

Portanto, tendo em vista que o acervo probatório é inconteste que o ora apelante praticou o furto ao romper um obstáculo (arrombamento do estabelecimento comercial da vítima) para a prática criminosa, resta imperiosa a manutenção da r. sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, § 4°, I do Código Penal, motivo pelo qual não acolho o pleito em estudo.

Noutro giro,
esclareço que quanto ao pleito de
exclusão da majorante prevista no art. 155, §1º do CP,
razão assiste a defesa.

A esse respeito, a interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno prevista no art. 155, §1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, §4º, do CP.

A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. Para corroborar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA.
CONCURSO DE AGENTES.
REPOUSO NOTURNO.
(...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. CASO EM EXAME

1. (...).

2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação; (ii) definir a possibilidade de reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada sem laudo pericial;
(iii) estabelecer a aplicação da causa de aumento do repouso noturno em furto qualificado;
(iv) avaliar a adequação do regime prisional e da substituição da pena privativa de liberdade.

3. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...).

7. A causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1087, mas pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena, na primeira fase, como circunstância judicial, considerando o maior grau de reprovabilidade da conduta.

8. (...).

4. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. (...).

4. A causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado,
mas pode ser valorada negativamente como circunstância judicial na dosimetria da pena. 5. (...). (TJDFT, Acórdão 2022638, 0703324-36.2024.8.07.0004, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, sob a égide dos recursos repetitivos - Tema n. 1.087 -, firmou entendimento no sentido de que: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)."
(relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.) 2. No caso, não se verifica flagrante ilegalidade na conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quando afasta a majorante relativa ao repouso noturno, mas a considera como circunstância judicial, exasperando a pena-base, situação observada no precedente representativo da controvérsia.3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 816651 PR 2023/0126316-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023, grifos nossos).

Sobre o tema,
no julgamento do tema repetitivo nº 1087, concluído em 25/5/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, alterando posição anterior, firmou a seguinte tese:
"A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Com tais considerações, acolho o pedido defensivo.

Outrossim, tenho que razão também assiste à defesa quanto
à fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Nesse particular, verifica-se que o magistrado aplicou a pena-base acima do mínimo legal diante do desvalor das vetoriais referentes à culpabilidade e consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

Culpabilidade: a culpabilidade do réu excede aos limites do tipo penal, eis que, conforme fundamentado acima, o réu demonstrou audácia, alta periculosidade e premeditação ao furtar diversos itens do estabelecimento comercial;
Antecedentes: o réu não apresenta maus antecedentes; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal furto, não lhe sendo desfavoráveis; as circunstâncias não apresentam contornos especiais necessários a elevar a pena;
as consequências foram exacerbadas, visto que resultou em trauma psicológicos as vítimas;
sua conduta social e personalidade não depõem contra sua pessoa; o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixa a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

2ª fase: Circunstância Atenuantes e Agravantes

Presente a atenuante da confissão (art. 65, III, ``d ́ ́, do CP). Desse modo, em respeito a súmula 231 do STJ, fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a 39 (trinta e nove) dias-multa.

3ª fase: Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:

Não existem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena, prevista no art.155, § 1º, do CP. Desse modo, estabeleço a pena definitiva do acusado em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a 87 (oitenta e sete) dias multa.

Considerando a condição econômica da ré, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizado com base no INPC.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

O REGIME INICIAL de cumprimento de pena será o ABERTO.

SUBSTITUIÇÃO DA PPL POR PRD:

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do CP.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Incabível o sursis, pela quantidade da pena aplicada, nos termos do art. 77, caput, do CPB (ID 26501324 - Pág. 5/6, grifos nossos).

Como é cediço,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que
“elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”
(STJ,
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA,
Rel. Min
.
Joel Ilan Paciornik, Quinta T
urma, j. 16.06.2020
).

Nessa linha de intelecção, não subsiste a negativação referente à
culpabilidade,
pois a fundamentação utilizada pelo
magistrado
a quo
para exasperar a pena-base é inidônea
, considerando que não encontra amparo nas provas produzidas durante a instrução processual, vez que não fora demonstrada ao longo de toda a instrução probatória a premeditação para a prática criminosa,
motivo pelo qual igualmente neutralizo o vetor.

Em acréscimo, registro que a motivação empregada para negativar as
consequências do crime
revela-se também inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois
sabe-se que o dano, material ou moral, sofrido pela vítima é consequência natural dos crimes contra o patrimônio, sendo que, somente o dano expressivo, consideradas as condições pessoais da vítima, justifica a valoração negativa das consequências do crime
(TJDFT, Acórdão 2098085, 0703668-56.2025.8.07.0012, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026)
, motivo pelo qual igualmente neutralizo o vetor.

Destarte, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a basilar no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, ausente agravantes.
Reconheço a atenuante da menoridade,
conforme documento de identificação civil anexado aos autos (ID 26501280 - Pág. 3), motivo pelo qual acolho o pleito defensivo. Presente também à atenuante da confissão, mas deixo de aplicá-las na segunda fase do cálculo dosimétrico com fundamento na Súmula n. 231 do STJ, em razão da pena-base, na primeira fase, ter sido readequada no mínimo legal, tornando o patamar outrora fixado como reprimenda final face a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

No caso, tenho por inócuo o pedido de
abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto,
vez que o magistrado singular já fixou o regime em questão para o início da reprimenda, motivo pelo qual não conheço o pleito.

Com tais considerações, viável o acolhimento do pleito defensivo de
substituição da
reprimenda corporal por pena restritiva de direitos,
nos termos do que preceitua o art. 44 do CP,

a critério do juízo das execuções.

Deixo de proceder com a detração,
conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo, motivo pelo qual não acolho o pedido defensivo.

Por derradeiro,
inviável também o acolhimento d
o pleito de
dispensa da pena pecuniária
em razão da hipossuficiência financeira do recorrente, pois na hipótese dos autos, a pena de multa após os ajustes necessários, obedeceu ao sistema trifásico de dosimetria, sendo a
quantidade de dias-multa
estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, dentro dos limites previstos no art. 49 do Código Penal.

Como se vê, convém ressaltar que a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. (...).
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
APELO NÃO PROVIDO.

I. (...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se foi comprovada a existência de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível reconhecimento da mera condição de usuário;
(iii) avaliar a possibilidade de exclusão da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...).

6. A pena de multa é obrigatória, conforme o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal para isenção ou redução, pois fixada de forma proporcional à pena corpórea.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação parcialmente conhecida e não provida.

(...). (TJDFT, Acórdão 2014415, 0728361-11.2023.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 06/07/2025, grifos nossos).

Sendo assim, a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para exclui-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade.

Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. (...).
PEDIDO DE ISENÇÃO DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
(...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
3. A alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais.
4. (...). 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJDFT, Acórdão 1317301, 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª turma criminal, Publicado no PJe: 23/02/2021, grifos nossos).

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a pena para 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato, pela prática do delito tipificado no art. 155, §4º, I do Código Penal Brasileiro,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 14/05/2026